Tribunal: TJDFT
Processo: 0702074-98.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ILICITUDE. EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PREQUESTIONAMENTO. FICTO. SUFICIÊNCIA.

1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no julgado.

2. Caracterizada a situação de emergência, com risco de lesões irreparáveis, torna-se obrigatória a cobertura do atendimento, o qual deve compreender todos os procedimentos necessários ao afastamento da situação de risco, sem limites de procedimento ou de tempo de internação, em atenção aos ditames da Lei 9.656/98 e da Resolução n. 13 do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU.

3. O mero descumprimento contratual não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais, notadamente na hipótese em que, a despeito da recusa do plano de saúde em autorizar a cobertura do procedimento, o atendimento médico foi prestado a tempo e modo e a inscrição se deu em virtude de dívida vencida exigível pelos referidos serviços hospitalares.

4. O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os argumentos, ou analisar, um a um, os dispositivos legais porventura indicados, exigindo-se apenas a apresentação dos fundamentos suficientes à conclusão externada, requisito essencial para a validade do julgamento, consoante regra inserta no art. 489, § 1o, IV, do CPC.

5.O CPC adotou o conceito de prequestionamento ficto, de modo que a simples interposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento da matéria, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.

6. Recursos não providos.